Tribunal: TJES
Processo: 0028456-36.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028456-36.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HAPS-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

APELADO: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS SUCESSIVOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. RECURSO INTERNO DESPROVIDO.

1 - A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal deve ser afastada quando o recurso veicula razões aptas a impugnar os fundamentos da decisão agravada.

2 - A interposição de agravos de instrumento anteriormente inadmitidos não autoriza o manejo posterior de apelação contra a mesma decisão, sob pena de afronta ao princípio da unirrecorribilidade e configuração da preclusão consumativa.

3 - O não conhecimento do recurso de apelação por ausência de preenchimento dos requisitos de admissibilidade impede o exame do mérito recursal, ainda que nele veiculadas matérias de ordem pública.

4 - A pretensão de intervenção de terceiro, ainda que legítima, deve observar as vias e formas adequadas previstas em lei processual, sob pena de inadmissibilidade.

5 - Agravo interno conhecido e desprovido.

Vitória, 24 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar de dialeticidade recursal e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no id 12024539 integrada pela do id 13739352, por meio das quais o recurso de apelação interposto por André Luiz Travaglia não foi conhecido, diante da inadmissibilidade decorrente da violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão agravada sustentando, basicamente, (a) a decisão monocrática merece retratação por não ter examinado adequadamente a admissibilidade do pedido de intervenção como assistente litisconsorcial; (b) o pedido de assistência pode ser formulado até o trânsito em julgado, nos termos do art. 119 do CPC; (c) a preclusão consumativa não se aplica quando não houve exame de mérito das manifestações anteriores, uma vez que os recursos anteriores não foram conhecidos por questões formais; (d) sua participação no feito é essencial para resguardar sua esfera jurídica e o direito de propriedade sobre o imóvel onde reside há mais de vinte anos; e (e) deve ser afastada a preclusão consumativa para viabilizar o conhecimento da apelação e apreciação do pedido de intervenção, com eventual retorno dos autos à instância de origem.

Contrarrazões apresentadas pela agravada (id 15262661), suscitando preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 03 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade Suscitada pela Agravada

Em síntese, a agravada suscita
“a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal para que o agravo interno não seja conhecido face às alegações genéricas e a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, eis que o Agravante não atendeu aos requisitos insculpidos no §1º do artigo 1.021 do CPC”.

Sem razão a agravada, tendo em vista que o recurso formulou argumentos suficientes para, em tese, combater as decisões recorridas, valendo acrescentar, com as devidas adequações, que
“[...] Atende à exigência de regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso de apelação que veicula razões suficientes para impugnar os fundamentos da sentença e contém pedido de sua reforma” (TJES – Apelação Cível nº 11130024695 – Relator Des. Fábio Clem de Oliveira – Primeira Câmara Cível – DJ: 16/02/2016). Preliminar rejeitada. [...]”.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0020033-81.2016 .8.08.0024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada pela agravada.

É como voto.

Mérito Recursal

Conforme o breve relato, o agravante se insurge contra a decisão monocrática proferida no id 12024539 integrada pela do id 13739352, por meio das quais o recurso de apelação interposto por ele não foi conhecido, diante da inadmissibilidade decorrente da violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Em um primeiro momento, o então relator (Des. Convocado Aldary Nunes Junior) proferiu a decisão no id 12024539 que
não conheceu
do recurso de apelação interposto por André Luiz Travaglia.

Isso porque, ao que se vê dos autos, da sentença integrativa proferida pelo juízo originário que julgou os embargos de declaração opostos de sentença, o ora agravante interpôs respectivamente dois Agravos de Instrumento nº 5000637-95.2022.8.08.000 e 5000855-26.2022.8.08.0000, os quais não foram conhecidos pelo então relator Des. Annibal de Rezende Lima, diante da manifesta ausência de hipótese de cabimento.

Então, em seguida, contra a mesma sentença, o recorrente interpôs o recurso de apelação que, como visto, não foi conhecido, porquanto, conforme consignado
“a interposição de recurso anterior, ainda que inadmitido, enseja, por força da preclusão consumativa, a inadmissibilidade do segundo inconformismo manifestado pela mesma parte contra o mesmo pronunciamento judicial, pouco importando se o recurso posterior seria adequado para impugnar a decisão e tenha sido interposto antes de decorrido o prazo recursal.”
, concluindo, em arremate e de acordo com precedente do STJ, que
“[...] diante da indevida interposição de agravos de instrumento pelo Apelante, operou-se insofismável preclusão consumativa em relação ao reexame da irresignação manifestada contra a decisão recorrida, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido.”

Além disso, a decisão integrativa (id 13739352) ainda lançou fundamentos que corroboram o acerto da inadmissibilidade recursal do apelo e, por conseguinte, a impossibilidade de análise de questões formuladas no recurso não conhecido.

Afinal, a faculdade acerca do requerimento de intervenção de terceiros já foi exercida pelo embargante ainda perante o juízo de primeira instância que proferiu decisão pelo indeferimento da intervenção.

Sucede que a impugnação do dito pronunciamento exige a via recursal adequada e deve se dar conforme as regras processuais de admissibilidade, ainda que cuide de vetor recursal sob o viés de terceiro interessado.

Justamente por isso, de igual modo, não vinga a tese quanto à inexistência de preclusão consumativa
.
Afinal, a orientação do STJ é firme no sentido de que “
É descabida a interposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato judicial,
ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa
, o que demanda o não conhecimento da segunda insurgência.”
(AgInt no AREsp n. 2.696.503/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 12/5/2025.)

Nesse contexto, a inadmissibilidade do recurso de apelação repercute em óbice intransponível para a análise das matérias de mérito nele vertidas, tendo em vista que o STJ também orienta no sentido de que
“[...] Os requisitos legais de admissibilidade do recurso devem ser examinados previamente à análise do mérito, não sendo possível superar seu não preenchimento, ainda que no apelo se debata matéria de ordem pública.[...]”
(AgInt nos EAREsp n. 2.148.657/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.).

No mesmo sentido:

AGRAVO INOMINADO. RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA FALTA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OBSTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Se o recurso não foi conhecido, em razão da intempestividade, não se pode proceder à análise das matérias deduzidas, pois, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o seu conhecimento exige que o recurso tenha preenchido os requisitos legais de admissibilidade
. 2 - “Os requisitos legais de admissibilidade do recurso devem ser examinados previamente à análise do mérito, não sendo possível superar seu não preenchimento, ainda que no apelo se debata matéria de ordem pública” (STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.148.657/MT) 3 - Recurso desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001130-12.2019.8.08.0050, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 09/Aug/2024)

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 24.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.